Tribunal: TJMT
Processo: 1002426-21.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DE VOO. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS. DEVIDA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.556,02 (três mil reais quinhentos e cinquenta e seis reais e dois centavos) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. O Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
2. A recorrente intermediou a aquisição do pacote turístico, envolvendo o consumidor e a empresa de aviação, participando, portanto, da cadeia de consumo, sendo responsáveis solidárias por eventuais falhas na prestação do serviço.
3. Comprovados o cancelamento do voo, configurada a falha na prestação do serviço e a consequente obrigação de indenizar extensível a todas as empresas participantes da cadeia de fornecimento.
4. Quantum indenizatório fixado dentro da razoabilidade.
5. Danos materiais caracterizados.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[THAISA MAYARA GOMES - CPF: 947.027.992-15 (REPRESENTANTE), ZELCY LUIZ DALL ACQUA - CPF: 092.904.609-97 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020